Tribunal: TJSP
Processo: 2232849-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública, em fase de execução de sentença – Penhora incidente sobre imóvel do devedor – Alegação de que se constitui bem de família – Impenhorabilidade não reconhecida – Não comprovação de que o agravante resida efetivamente com a família no imóvel – Inaplicabilidade do art. 1o da Lei no 8.009/90 - Inadmissibilidade – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232849-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante JOSÉ
BERNARDO DENIG, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, profer a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232849-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31557 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2232849-12.2020.8.26.0000
AGTE. : JOSÉ BERNARDO DENIG
AGDA. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO. : MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
COMARCA: ATIBAIA 2a VARA CÍVEL
JUIZ : MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA
VOTO No: 31557
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Civil
Pública, em fase de execução de sentença
Penhora
incidente sobre imóvel do devedor Alegação de que se
constitui bem de família
Impenhorabilidade não
reconhecida Não comprovação de que o agravante resida
efetivamente com a família no imóvel Inaplicabilidade do
art. 1o da Lei no 8.009/90 - Inadmissibilidade Recurso não
provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as
r. decisões reproduzidas a fls. 12 e 21/22, que, em ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora do imóvel
descrito na matrícula no 118.220, do Cartório de Registro de Imóveis de
Atibaia/SP.
Alega o agravante que reside no imóvel em questão há
muitos anos e que o informou como sendo sua moradia em processos
judiciais; tanto que já foi citado por oficiais de justiça no respectivo
endereço; que, em regra, a utilização como residência consubstancia
requisito para qualificar o imóvel como bem de família, resultando na
impossibilidade de incidência de penhora sobre ele; que o STJ adota o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232849-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31557 - B
3
entendimento no sentido de que não se retira o benefício do bem de família
daqueles que possuem mais de um imóvel e que, conforme art. 5o da Lei no
8.009/90, a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na
hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência.
Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar atos
expropriatórios, e o provimento do recurso para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do bem.
Recurso tempestivo e processado com o deferimento do
efeito suspensivo, apenas para evitar o leilão do imóvel, ficando autorizado
o prosseguimento da avaliação pericial (fl. 30).
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls.
49/52).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 64/65).
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Na
hipótese,
o
imóvel
penhorado
pertence
ao
executado, conforme Certidão do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
de Atibaia/SP (fls. 103/104 dos autos de cumprimento de sentença).
É certo que o endereço do bem foi indicado nesta ação
assim como nos processos judiciais sob o no 1007125-28.2018.8.26.0048 e
no 1002576-38.2019.8.26.0048, mencionadas pelo agravante, nas quais ele
é parte (réu e autor, respectivamente), além de constar em fatura de
consumo (fls. 03/04 deste instrumento).
E, o agravante afirma que o imóvel constrito é bem de
família e que é o local de sua residência. Entretanto, tal afirmação não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232849-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31557 - B
4
sustenta, pois a análise dos autos deixa entrever que ele possui outros
endereços residenciais.
É o que se observa da declaração de imposto de renda
do exercício de 2019, na qual o executado declara residir na Alameda
Joviano Alvim, no 201 Nova Gardênia Atibaia/SP CEP: 12946-104. (fls.
57/65 dos autos de cumprimento de sentença).
Outrossim, consoante ficha cadastral completa da
JUCESP de fls. 127/133 dos autos de cumprimento de sentença, também é
possível constatar o apontamento de endereço residencial do agravante em
local diverso, qual seja: Alameda Orquídeas, 122 Portal das Hortências
Atibaia/SP
CEP: 12940-000. E, embora conste neste “Portal das
Hortências”, cumpre ressalvar que, em pesquisa realizada no site
“buscacep.correios.com.br”, verifica-se que o CEP correto para referido
logradouro é o de no 12949-190, Bairro “Loteamento Retiro Recanto
Tranquilo”.
Assim, não comprovada a residência efetiva e
permanente do recorrente e de sua família no imóvel sob constrição, não se
cogita da incidência da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8009/90
que dispõe:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” (grifos nossos).
Como anotou o douto Procurador Geral de Justiça em
seu Parecer de fls. 64/66:
“...não há qualquer demonstração cabal de que o imóvel
sobre o qual recaiu a penhora ostente requisitos de impenhorabilidade,
ditados pelo reconhecimento do bem de família; tampouco que o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232849-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31557 - B
5
seja o de menor valor, dentre os existentes, como determina o artigo 5o,
da Lei no 8009/90.
Evidente que, por cuidar-se de exceção à regra da
penhorabilidade, o ônus da prova da circunstância referida incumbia ao
agravante, que dele não se desincumbiu.”
Daí a inaplicabilidade do transcrito dispositivo legal e a
manutenção da r. decisão agravada. Fica revogada a decisão monocrática
de recebimento do recurso, na parte que suspendeu eventual futura
alienação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator